Tribunal: TJSP
Processo: 0008554-45.2015.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Apelação. Embargos a execução fiscal. Indeferimento da petição inicial porque não distribuída por meio digital. Inadmissibilidade. Erro escusável. Possibilidade de conversão dos autos físicos em digitais. Ausência de prejuízo ao embargado. Aplicação do princípio da instrumentalidade das formas. Recurso provido.